Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 833, X, do CPC, que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável.

2. No tocante à impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra não é absoluta, sendo possível a penhora quando preservado percentual de rendimentos capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, REPDJe 19.3.2019, DJe 16.10.2018).

3. No caso concreto, foi efetivado o bloqueio judicial em contas cadastradas no Banco do Brasil S.A e na Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade do agravado. O valor bloqueado na caderneta de poupança é inferior a 40 salários mínimos, e não há quaisquer indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor para afastar a impenhorabilidade da verba.

6. A manutenção de penhora de mais de 70% da remuneração líquida do executado comprometeria sua subsistência.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.